Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0708320-62.2019.8.7.0001 Apelante : QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN - ME Apelada : NATURAL PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI - ME Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a apelante não anexou a guia nem o comprovante de recolhimento das custas recursais. Considerando que o recolhimento das custas é pressuposto recursal objetivo, intime-se a autora/apelante para juntar a guia de recolhimento de custas com o comprovante de pagamento realizado na data da interposição da apelação ou para que efetue o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Outrossim, em suas razões recursais, a autora/apelante requer que a presente apelação seja processada em conjunto com a apelação do processo conexo no 0709560-23.2018.8.07.0001, em razão de ter sido proferida sentença única nos processos. Nessa senda, esclareça a autora/apelante quanto ao protocolo da apelação cível no referido processo, haja vista que, ao menos por ora, não consta o respectivo registro neste 2o grau de jurisdição, a constituir óbice ao exame das correlatas razões recursais. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator